Tribunal: CARF
Processo: 18471.003903/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003903/2008-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.820 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Embargante
BROOKFIELD DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003,2004,2005,2006,2007
OMISSÃO. SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar a omissão apontada,
acrescendo, dentre os fundamentos da decisão original que levaram à
exoneração do lançamento de multa isolada, no caso, ocorrência de prejuízo no
período, também a circunstância de as estimativas e abril e maio de 2005 terem
sido adimplidas espontaneamente pela contribuinte antes da emissão dos autos
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão
no 1402-00.909, de 15 de março de 2012, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para sanar a
omissão apontada, acrescentando ao motivo da exoneração do lançamento de multa isolada
assumido pela decisão original (ocorrência de prejuízo no período), também o fato de as
estimativas e abril e maio de 2005, base de cálculo do lançamento perpetrado, terem sido
adimplidas espontaneamente pela contribuinte antes da emissão dos autos de infração.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003903/2008-27
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pela embargante acima
identificada em face do Acórdão no Acórdão no 1402-00.909, de 15 de março de 2012, por meio
do qual esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. INCERTEZAS QUANTO A BASES DE
CALCULO. NULIDADE.
É de se declarar a nulidade de auto de infração diante de incertezas
quanto a correição das bases de cálculo e impossibilidade de ajustes.
MULTA ISOLADA NA FALTA DE RECOLHIMENTO POR
ESTIMATIVA.
A penalidade após o encerramento do período de apuração é aplicável
até o limite do resultado do período.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade do auto de
infração de PIS e COFINS, e excluir a multa isolada, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. A Conselheira
Albertina Silva Santos de Lima votou pelas conclusões, em relação à
exclusão da multa isolada
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou recurso especial, o
qual teve seguimento e aguarda julgamento (fls. 895 a 902). O sujeito passivo tomou ciência do
acórdão de recurso voluntário em 22/10/2015 (quinta-feira), conforme Termo de Ciência de
Processo (fls. 913). O prazo para oposição de embargos é de 5 (cinco) dias corridos após a
ciência, com início em 23/10/2015 (sexta-feira) e término em 27/10/2015. Os embargos do
contribuinte foram apresentados tempestivamente em 27/10/2015, conforme carimbo de
recebimento do CAC LARANJEIRAS – RJ, e juntados aos autos em 13/11/2015, conforme
Termo de Solicitação de Juntada (fls. 936).
Submetido ao exame prévio de admissibilidade (fls. 1004/1007), os ED foram
admitidos, na forma abaixo discorrida:
“Embora o acórdão embargado tenha-lhe sido favorável, a contribuinte
sustenta que a decisão deixou de se manifestar sobre argumento
relevante da defesa, e que tal omissão deve ser sanada em vista da
interposição de recurso especial pela Fazenda (ainda pendente de
julgamento), a fim de que a decisão colegiada se esteie em todos os
argumentos e fundamentos trazidos no recurso voluntário.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

A omissão é suscitada nos seguintes termos:
“3.1. Embora o ACÓRDÃO tenha sido integralmente favorável à
EMBARGANTE, ele determinou o cancelamento do AUTO por entender
suficiente que (i) "a multa [isolada] pode ser aplicada após o
encerramento do ano-calendário, estando rigorosamente de acordo com a
lei, desde que não seja concomitante com a multa proporcional de oficio
sobre o tributo devido e que, evidentemente seja apurado saldo de tributo
a pagar no final do período de apuração"; e (ii) considerando que a
EMBARGANTE teria apurado prejuízo no ano-calendário de 2005, a
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais deve ser
cancelada.
3.2. Ao assim entender, o referido ACÓRDÃO omitiu-se sobre o primeiro
dos argumentos aduzidos pela EMBARGANTE contra o AUTO, qual
seja, o de que a multa isolada não poderia ser exigida em razão de as
estimativas de IR de abril e maio de 2005 terem sido por ela
espontaneamente pagas.
3.3. Apesar de ter sido omisso com relação ao cancelamento do AUTO
sob o fundamento de que a multa nele lançada seria indevida em razão do
pagamento das estimativas de abril e maio de 2005, o ACÓRDÃO afirma
expressamente que um dos pressupostos para a imposição da multa
isolada é a falta de pagamento ou o pagamento a menor da estimativa:
(...)
3.4. O acolhimento dos EMBARGOS, com a eliminação da referida
omissão, é de suma importância, já que a FAZENDA NACIONAL
interpôs recurso especial contra o ACÓRDÃO, e, na eventualidade de ele
vir a ser reformado pela CSRF, o reconhecimento de que a multa isolada
seria indevida em razão de as estimativas de abril e maio de 2005 terem
sido pagas pela EMBARGANTE também conduziria ao cancelamento
integral do AUTO.
3.5. Neste particular, a EMBARGANTE esclarece que, em 19.03.2012,
transitou em julgado a decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região no Processo n° 0022121-72.2008.4.02.5101
(oriundo do referido processo n° 2008.51.01.022121-6 - MS, conforme
item 2.6., acima) (DOC. 01), a qual, como visto, já havia entendido que
seria indevida a cobrança de multa de mora sobre o valor do IR estimado
de abril e maio de 2005, pagos pela EMBARGANTE em 29.02.2008 com
acréscimo apenas de juros, em razão de o referido pagamento revestir-se
de espontaneidade, o que torna ainda mais evidente o descabimento da
multa isolada lançada no AUTO.”
Apresentados os argumentos, passo ao exame da decisão embargada.
Transcrevem-se os trechos relevantes do acórdão no 1402-00.909,
extraídos do relatório e do voto condutor:
Relatório
“Transcrevo e adoto o relatório da decisão recorrida:
No que diz respeito ao IRPJ, o auto de infração foi lavrado porque a
fiscalização constatou que a interessada apurou valores devidos a título de
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

IRPJ estimado, nos meses de abril e maio de 2005, no montante de R$
6.225.752,10 e R$ 1.067.627,60, respectivamente, valores esses não
recolhidos e não confessados nas DCTF apresentadas antes do início da
ação fiscal. Em razão disso, foi aplicada a multa isolada de 50% a que se
refere o artigo 44 da Lei 9.430/96.
O interessado apresentou, em 23/12/2008, a Impugnação de fls. 341/363,
onde argumenta, em síntese:
(...)
No que diz respeito à multa isolada, calculada sobre o IRPJ
Estimativa relativo aos meses de abril e maio de 2005, que:
- os débitos foram recolhidos em 29/02/2008, apenas com acréscimo de
juros de mora.
(...)
- a multa isolada é descabida, em razão de os recolhimentos terem sido
efetuados espontaneamente, já que a ação fiscal que deu origem aos autos
teve por objeto o ano-calendário de 2004, e que o tributo (2005) não
estava abrangido pela mesma.
(...)
Cientificada da aludida decisão, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, no qual contesta as conclusões do acórdão recorrido quanto as
matérias mantidas, repisando as alegações da peça impugnatória.
Voto condutor
“Quanto à cobrança de multa isolada pelo recolhimento do IRPJ –
Estimativa
No que tange a exigência da multa de oficio isolada, por falta de
recolhimento do IRPJ sobre estimativas, após o encerramento do ano-
calendário, verifica-se que a penalidade foi aplicada com fulcro no art. 44,
inciso I, e § 1o, inciso IV, da Lei 9.430/96, do seguinte teor:
(...)
Os artigos 29, 30, 31, 32 e 34 da Lei 8.981/95 tratam da apuração da base
estimada. O art. 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, consubstancia
hipótese em a falta de pagamento ou o pagamento em valor inferior é
permitida (exclusão de ilicitude). Diz o dispositivo:
(...)
Do exame desses dispositivos pode-se concluir que o art. 44, inciso I, c.c
o inciso IV do seu § 1o, da Lei 9.430/96 é norma sancionatória que se
destina a punir infração substancial, ou seja, falta de pagamento ou
pagamento a menor da estimativa mensal.
Para que incida a sanção é condição que ocorram dois pressupostos: (a)
falta de pagamento ou pagamento a menor do valor do imposto apurado
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

sobre uma base estimada em função da receita bruta; e (b) o sujeito
passivo não comprove, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso.
(...)
(...) a multa pode ser aplicada após o encerramento do ano calendário,
estando rigorosamente de acordo com a lei, desde que não seja
concomitante com a multa proporcional de oficio sobre o tributo devido e
que, evidentemente, seja apurado saldo de tributo a pagar no final do
período de apuração.
No presente caso, o contribuinte apurou prejuízo no ajuste do ano-
calendário de 2005 (vide DIPJ ‘a fl. 612), portanto, as multas isoladas por
falta de recolhimento das estimativas mensais devem ser canceladas.
Conclusão
Diante do exposto voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade dos
autos de infração do PIS e COFINS, e no mérito excluir a exigência da
multa de oficio isolada por falta de recolhimento das estimativas,
cancelando integralmente os autos de infração”.
Observa-se que o acórdão embargado afastou as multas isoladas
unicamente com base no fato de o sujeito passivo ter apurado prejuízo
no ajuste do ano-base. De fato o voto condutor deixou de se pronunciar
acerca do alegado recolhimento espontâneo das estimativas de Abril e
Maio de 2005, argumento autônomo expressamente formulado no
recurso voluntário e suficiente, ao menos em tese, para sustentar o
afastamento da multa isolada. A relevância do argumento não apreciado
há de ser reconhecida, especialmente em vista da possibilidade (por
hipótese) de a decisão embargada vir a ser revertida em função do
recurso especial da Fazenda, ainda pendente de julgamento.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração para que seja suprida a omissão e
complementado o acórdão embargado, manifestando-se o colegiado
acerca do seguinte argumento de defesa: recolhimento espontâneo das
estimativas de Abril e Maio de 2005”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, há que se apreciar as alegações da embargante em uma
situação sui generis, posto que, mesmo lhe sendo a decisão embargada inteiramente favorável, a
contribuinte opôs os presentes aclaratórios.
De qualquer modo, por certo, nada impede tal manejamento processual, até
porque o julgamento ainda não está finalizado, tendo em conta que a PGFN interpôs Recurso
Especial em face da decisão embargada e que será apreciado pela CSRF.
Então no caso concreto, o que a embargante aduz é que a decisão que afastou
os lançamentos de multa isolada pautou-se pelo entendimento de ser incabível tal penalização
quando o sujeito passivo apurar prejuízo no ajuste do ano-calendário (como ocorreu em 2005);
entretanto, havia outro argumento no recurso voluntário que não teria sido apreciado pelo
Colegiado, o de que “a multa isolada não poderia ser exigida em razão de as estimativas de IR de abril
e maio de 2005 terem sido por ela [contribuinte/embargante] espontaneamente pagas”.
Além disso, ainda que não tenha sido esta a fundamentação para cancelamento
da multa isolada (e sim o fato da existência de prejuízo), o Acórdão faria remissão à
possibilidade de a multa ser imposta quando houvesse falta de pagamento ou o pagamento a
menor da estimativa:
Desse modo, sustenta a embargante ser necessário que o Colegiado aprecie a
omissão do acórdão embargado e faça seu saneamento, completando-o e manifestando-se acerca
do comprovado recolhimento espontâneo das estimativas de Abril e Maio de 2005.
Pois bem, de plano, bom lembrar ser induvidoso que o julgador não é obrigado
a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por
elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão. Cabe a ele decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos pertinentes
ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Então, concretamente os Conselheiros presentes ao julgamento em que
prolatado o Acórdão no 1402-00.909, de 15 de março de 2012, concordaram com o Relator e
com ele votaram de forma unânime entendendo por afastar o lançamento da multa isolada pelo
motivo já antes exposto (prejuízo no período), deixando de se manifestar acerca de outras
deduções da contribuinte.
De qualquer modo, considerando o informalismo moderado que rege o
processo administrativo-fiscal, o princípio da verdade material e o fato de haver a possibilidade
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

de reversão da decisão da Câmara baixa pela Câmara Superior, em razão da interposição de
recurso especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional em face do Acórdão JUSTAMENTE
em relação a este tema (multa isolada), aprecio os argumentos da embargante de que a
penalização também não seria cabível pelo motivo de as estimativas de abril e maio de 2005
terem sido recolhidas.
Veja-se a seguinte linha do tempo:
a) Emissão do MPF no 07.1.90.00.2008-00315-1:

18/01/2008
b) Início da Fiscalização (ciência do Termo)

30/01/2008
c) Tributo e Período

IRPJ/AC/2004
d) Verificações Obrigatórias/Preliminares para aferir a correspondência entre os valores
declarados e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e
fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados pela RFB, nos últimos cinco
anos e no período de execução do Procedimento Fiscal.
e) Auto de Infração de Multa Isolada – ciência da contribuinte -
27/11/2008
f) Motivo (falta de recolhimento de estimativas de IRPJ de abril e maior/2005)
g) Fundamentação do TVF (fls. 318):
“Ainda, no curso do procedimento de verificações obrigatórias/preliminares analisando os
valores confessados em DCTF e os escriturados, fls.233 a 239, esta fiscalização constatou que no
ano-calendário 2005 o sujeito passivo obteve lucro real por estimativa no montante de R$
6.225.752,10 no mês de Abril e no montante de R$ 1.067.627,60 no mês de Maio. No entanto,
estes valores não foram confessados na última Declaração de Débito e Credito de Tributos
Federais apresentada pelo contribuinte antes do inicio da ação fiscal — DCTF ND
2007.1840262362 e 2007.1810367475.
Todavia, de acordo com legislação vigente, art.44 da Lei n°9.430/96, inciso II — alterada pela
Lei n° 11.488 de 15/06/2007, será aplicada multa isolada no percentual de 50% sobre o valor do
pagamento mensal do lucro real apurado por estimativa, ainda que o contribuinte tenha apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário.
Desta forma, esta fiscalização apurou a infração Multa Isolada decorrente da falta de
pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em
função dos balanços de suspensão/redução, sendo o crédito tributário de R$ 3.646.689,85”.
h) Valor da Estimativa apurada nos referidos meses de abril e maio de 2005 (DIPJ
retificadora – fls. 633 - apresentada em 29/02/2008 fls. 625):
Abril/2005

R$ 6.485.158,43
Maio/2005

R$ 1.112.112,07
Confira-se:
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

i) Recolhimento das duas estimativas em 29/02/2008 (valores do principal mais juros) – a
contribuinte não pagou a multa de mora por entender se tratar de recolhimento
espontâneo, art. 138, do CTN - (fls. 623/624):

j) DCTF retificadoras entregues em

03/03/2008
Pois bem, não há dúvidas de que:
1) A contribuinte, tão logo iniciada a ação fiscal em 30/01/2008, menos de
trinta dias depois providenciou à apuração e recolhimento dos valores de
estimativas mensais de IRPJ dos meses de abril e maio de 2005, nos
valores de R$ 6.485.158,43 e R$ 1.112.112,07, respectivamente.
2) Concomitantemente, retificou a DIPJ do AC/2005 – Exercício/2006,
inserindo estes novos valores.
3) Ato contínuo, ainda na mesma data de 29/02/2008, procedeu ao
recolhimento dos referidos valores, incluindo tão somente os juros de
mora, entendendo estar ao abrigo do artigo 138, do CTN.
4) Três dias após, retificou as DCTF incluindo tais débitos (já adimplidos
espontaneamente).
5) Os lançamentos de Multa Isolada foram realizados somente em
27/11/2008, ou seja, quase um ano após a retificação da DIPJ, das DCTF e
dos recolhimentos dos valores. Atente-se que há uma pequena diferença
nos valores da multa lançada, a menor (fls. 346):
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

6) :Tomando referidos valores e multiplicando por 2 (a multa é 50% da
estimativa), tem-se:
Abr/ R$ 3.112.876,05 (x) 2 = R$ 6.225.752,10 (recolhido R$ 6.485.158,43)
Mai/ R$ 533.813,80 (x) 2 = R$ 1.067,627,60 (recolhido R$ 1.112.112,07)
Resumindo, comprovadamente quando do lançamento da multa isolada
em 27/11/2008, não havia “estimativa não paga”.
Desse modo, procedem os argumentos da recorrente.
Resta ver se o recolhimento feito estaria suportado, como entendeu a
contribuinte, no artigo 138, do CTN
Diz o dispositivo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Importam duas colocações.
A primeira, como a embargante recolheu os valores devidos em 29/02/2008 e
os declarou em 03/03/2008, há o exato atendimento aos dizeres do artigo 138, do CTN.
Além disso, nesse aspecto, a discussão quanto à aplicação do instituto da
denúncia espontânea às multas moratórias encontra-se superada, conforme se verifica pelo
Recurso Especial no 1149022/SP1, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
artigo 543-C do CPC/73:

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEG RAL.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

No segundo ponto, a Medida Provisória no 351, editada em 22 de janeiro de
2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, em seu artigo 14, revogou integralmente
a primitiva redação do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/1996 e passou a não prever qualquer
possibilidade de aplicação da multa de ofício isolada no caso de pagamento do tributo após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora, revogando-a expressamente.
Com a revogação do referido texto primitivo, a conduta de recolher tributo
após o vencimento, desacompanhado do recolhimento de multa moratória, deixou de ser definido
como infração à legislação tributária sujeito à aplicação de multa de oficio isolada, levando à
edição da Súmula CARF no 74, verbis:
Súmula CARF no 74:
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que
revogou a multa de ofício isolada por falta de acréscimo da multa
de mora ao pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art.
44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96. (grifamos)
Como bem contextualizado no Ac. 103-23.254, relatado pelo Conselheiro
Antonio Carlos Guidoni Filho, um dos precedentes que sustentaram a edição da Súmula:
MULTA ISOLADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM
ATRASO DESACOMPANHADO DA MULTA DE MORA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O dispositivo legal que estabelecia a imposição de multa de ofício
isolada por falta de recolhimento da multa de mora no ato de
pagamento de tributo em atraso (Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, II)
deixou de vigorar no período de vigência da Medida Provisória n.
303, de 2006 (não convertida em lei), e, mais recentemente, na
vigência da Medida Provisória n. 351, de 22.01.2007, convertida na
Lei n. 11.488, de 2007. Cancelamento da autuação fiscal ante a
aplicação do princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II,
“a”).

POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide
a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.820 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.003903/2008-27

E, para completar o quadro, não se olvide que o principal (estimativa) foi
adimplido, deixando, assim, de haver “base de cálculo” para comportar o lançamento da multa, o
que chancela o pedido da embargante de que, também por este motivo, a imputação deve ser
cancelada.
CONCLUSÃO
Assim, pelo que consta nos autos, voto por conhecer e dar provimento aos
presentes Embargos de Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão no 1402-
00.909, de 15 de março de 2012, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para sanar a omissão
apontada, acrescentando ao motivo da exoneração do lançamento de multa isolada assumido pela
decisão original (ocorrência de prejuízo no período), também o fato de as estimativas e abril e
maio de 2005, base de cálculo do lançamento perpetrado, terem sido adimplidas
espontaneamente pela contribuinte antes da emissão dos autos de infração.
Tendo em vista o aqui decidido, deve ser cientificada a PGFN, tendo em conta
haver RE por ela manejado e que tem como fundo exatamente o lançamento de multa isolada
exonerado pelo Acórdão embargado em sua formatação original, ou seja,a existência de prejuízo,
agora acrescido de mais um motivo (estimativas pagas).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital